Tribunal: TJES
Processo: 0005578-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005578-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA MARVILLA PEREIRA e outros (2)

APELADO: ADRIANA MARVILLA PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA OPERADORA DO PLANO. PROVIDO EM PARTE O DAS AUTORAS. 1.
Apesar da previsão do art. 13 da Lei nº 9.656/98 acerca da inadimplência de 60 (sessenta) dias, a relação jurídica que envolvem as partes, no caso dos autos, traz uma particularidade eis que o contrato dispõe na cláusula IV, item 4.2 a inadimplência de três mensalidades.
2.
Este e. Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de ser abusiva a resolução do contrato de plano de saúde quando não houver notificação do segurado acerca do inadimplemento das mensalidades.
3.
Considerando as nuances do caso, o módico valor fixado pelo juízo a título de indenização por dano moral comporta majoração ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os precedentes deste TJES.
4.
Recursos conhecidos. Desprovido o da Requerida e provido em parte o das Requerentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos interpostos, NEGAR PROVIMENTO ao da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao de Adriana Marvilla Pereira Mencer e Luiza Marvilla Pereira Mencer, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005578-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA MARVILLA PEREIRA, LUIZA MARVILLA PEREIRA MENCER, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067, ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, LUIS ROBERTO ALBERTASSE TULLI - ES28898
APELADO: ADRIANA MARVILLA PEREIRA, LUIZA MARVILLA PEREIRA MENCER, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A
Advogados do(a) APELADO: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, LUIS ROBERTO ALBERTASSE TULLI - ES28898, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Adriana Marvilla Pereira Mencer e Luiza Marvilla Pereira Mencer
e por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico
, contra a sentença de fls. 218/220v, integrada às fls. 230/231, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela antecipada que determinou a reativação do plano e condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada Requerente, a título de indenização por danos morais.

A Requerida
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico
sustenta em seu recurso basicamente:
a)
em sede preliminar, a necessidade de revogação da gratuidade de justiça;
b)
que promoveu corretamente a notificação da parte autora, diante da previsão da lei 9.656/98, bastando apenas uma notificação e atraso superior a 60 dias, o que ocorreu no caso;
c)
merecer reparo a sentença, inexistindo ilegalidade tampouco danos morais, os quais, subsidiariamente, merecem minoração.

As Requerentes
Adriana Marvilla Pereira Mencer
e
Luiza Marvilla Pereira Mencer
em seu apelo pretendem a majoração da indenização e da verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito.

Pois bem.

Não obstante a irresignação da operadora do plano de saúde, após detida análise dos autos acabei por alcançar a mesma conclusão do magistrado sentenciante acerca da irregularidade no cancelamento do plano de saúde das autoras.

Vê-se que apesar da previsão do art. 13 da Lei nº 9.656/98 acerca da inadimplência de 60 (sessenta) dias, a relação jurídica que envolvem as partes, no caso dos autos, traz uma particularidade eis que o contrato (fls. 36/38) dispõe na cláusula IV, item 4.2, o seguinte:

[...] 4.2 - Será considerado resolvido este contrato, com exclusão do(a) CONTRATANTE e respectivos dependentes, se houver atraso no pagamento de
03 (três) mensalidades
, consecutivas ou não. [...]

Assim, apesar da alegada notificação promovida, esta se limitou ao inadimplemento da mensalidade de novembro de 2018, e não das 03 (três) mensalidades como estabelecido contratualmente entre as partes.

Este e. Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de ser abusiva a resolução do contrato de plano de saúde quando não houver notificação do segurado acerca do inadimplemento das mensalidades:

“
O simples atraso no pagamento das parcelas do seguro de vida não implica a suspensão ou cancelamento automático do contrato, porquanto se faz necessária a notificação do segurado, a fim de constituí-lo em mora e informá-lo da suspensão dos efeitos do pacto enquanto perdurar a mora.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 048150097425, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

“
O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.656/1998 reza que para a rescisão unilateral dos planos de saúde pela operadora, em decorrência de inadimplência do usuário, é necessária a observância de 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: i) que o atraso seja superior a 60 (sessenta) dias, cumulativos ou não; ii) que o atraso se verifique dentro dos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato; iii) que o consumidor seja notificado até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.
2) Revela-se abusiva a rescisão unilateral do contrato individual/familiar de plano de saúde quando, apesar de o contratante ser notificado e ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias de inadimplência, emite boletos e efetua o pagamento de mensalidades posteriores à inadimplida e ao cancelamento do ajuste que são aceitos pela operadora contratada, demonstrando a sua intenção em preservar a relação contratual, especialmente se esta perdura por longos anos, considerando a incidência do princípio da boa-fé objetiva que norteia os contratos (art. 422 do CC/02). [...] (TJES, Classe: Apelação, 035150076731, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 12/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Portanto, não comporta provimento o recurso da Requerida a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Quanto ao dano moral, entendo que o irregular cancelamento do plano de saúde das autoras é capaz de causar danos extrapatrimoniais indenizáveis.

Por outro lado, o valor fixado pelo magistrado sentenciante em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando as nuances do caso e os julgados de casos semelhantes se revelam módicos e comportam majoração na forma pretendida pelas autoras.

Cito julgados deste TJES que servem de parâmetro para fixação do valor:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. O valor da condenação em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável a proporcional a, de um lado, reparar os danos experimentados pela recorrida, e, de outro, sancionar em caráter pedagógico o plano de saúde de modo que condutas como essa não se repitam. (TJES, Apelação Cível, 024170015580, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/02/2021, Diário: 11/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR -AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – FRAUDE DE TERCEIROS NO SISTEMA DE EMISSÃO DE BOLETOS – BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – [...] 3. A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade do ato ilícito da operadora de plano de saúde e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. (TJES - Apelação Cível 0024800-03.2014.8.08.0035 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Aug/2022)

Assim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequada se levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado, não caracterizando o enriquecimento sem causa, condizente, portanto, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao de
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao de
Adriana Marvilla Pereira Mencer e Luiza Marvilla Pereira Mencer
para reformar em parte a sentença, fixando a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.

Majoro, em razão da sucumbência recursal da Requerida, os honorários advocatícios por ela devidos para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões